Tribunal: TJDFT
Processo: 0008976-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008976-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No particular, encontra-se pendente o saneamento do feito em relação aos não anuentes EDENILDA BOMFIM DE JESUS, EDILENE ROCHA PIRES RODRIGUES, EDMAR BORGES DE DEUS, EDNA FURTADO CAVALCANTE e EDNA KINOSHITA, bem como a fixação dos honorários da execução (ID: 18190711). Quanto ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão proferido nos EE n. 0011226-21.2009.807.0000 determinou que se observasse o limite de 10 (dez) salários mínimos para fins de expedição de RPV, aplicando-se a Lei 3.624/2005 ao presente caso (ID: 9823942). A matéria, portanto, já foi decidida nos embargos (ID: 9823942 - Pág. 19) e não comporta alteração. No ID: 9824041, foi autorizada a dedução dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20%. A cópia do termo de transação foi acostada nos ID: 9823877 e 9824033. Pois bem. Em relação aos honorários advocatícios da execução, dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da codenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários míminos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) Na espécie, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado, nos autos dos embargos do devedor (EE n. 0011226-21.2009.807.0000), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). Passo ao saneamento do feito em face dos não anuentes: 1) EDENILDA BOMFIM DE JESUS (OLIVEIRA): a filiação ao sindicato de classe está comprovada no ID: 9824007; a declaração de vínculo funcional com o DF está acostada no ID: 9824007; quanto ao ineditismo da demanda, o exequente juntou andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal (ID: 9824007); constata-se divergência no sobrenome da beneficiária nas declarações de filiação e de vínculo funcional, bem como quanto aos documentos relacionados ao ineditismo da demanda; 2) EDILENE ROCHA PIRES (RODRIGUES): a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada no ID: 9824007; a declaração de vínculo funcional com o DF está acostada no ID: 9824007; quanto ao ineditismo da demanda, o exequente juntou andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal (ID: 9824007); constata-se divergência no sobrenome da beneficiária nas declarações de filiação e de vínculo funcional, bem como quanto aos documentos relacionados ao ineditismo da demanda; 3) EDMAR BORGES DE DEUS: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada no ID: 9824007; a declaração de vínculo funcional com o DF está acostada no ID: 9823996; quanto ao ineditismo da demanda, o exequente juntou certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF, o que foi confirmado nesta oportunidade (ID: 9824007); 4) EDNA FURTADO CAVALCANTE: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada no ID: 9824007; a declaração de vínculo funcional com o DF está acostada no ID: 9824007; quanto ao ineditismo da demanda, o exequente juntou andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal, o que foi confirmado nesta oportunidade (ID: 9824007); 5) EDNA KINOSHITA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada no ID: 9824007; a declaração de vínculo funcional com o DF está acostada no ID: 9824007; quanto ao ineditismo da demanda, o exequente juntou certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF, o que foi confirmado nesta oportunidade (ID: 9824007). Nesse quadro, intime-se o SINDIRETA para esclarecer as inconsistências acima apontadas, juntando ainda os documentos que se fizerem necessários. Brasília, 26 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador